Tribunal: TJDFT
Processo: 0729701-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729701-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. PERDIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. A materialidade e a autoria delitiva dos apelantes estão devidamente comprovadas pelas apreensões dos entorpecentes, pelas declarações harmônicas dos agentes de polícia, apreensão de grande volume de dinheiro, apreensão de caderno com anotações alusivas à contabilidade do tráfico de drogas, interrogatórios dos dois réus e a apreensão de uma faca com vestígios de cor vermelha (a mesma cor da embalagem que envolvia a maconha encontrada na residência de outro réu). 3. Não procede o pleito de desclassificação da conduta para o de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD), eis que existem provas nos autos suficientes a demonstrar que a droga apreendida em poder dos apelantes destinava-se à difusão ilícita. Tal conduta se amolda com perfeição àquela prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 4. De acordo com o STJ, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017). 5. Não há que se falar em restituição da quantia apreendida, uma vez que o apelante não comprovou a origem lícita da quantia, ônus que lhe cabia (art. 156 do CPP). 6. Não há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar após a sentença quando o réu esteve preso preventivamente durante a instrução e não haja evidência da insubsistência dos motivos ensejadores de tal medida. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato ao apelante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o condenado no referido regime continua sob a custódia do Estado. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, §4°, da Lei 11.343/2006; e 33 do Código Penal, defendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduz que ações penais em curso não são provas idôneas para demonstrar a dedicação a atividades criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010